Tribunal: TCU
Processo: 008.914/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) relativos ao 1o Quadrimestre de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) a que se refere a Lei Complementar 101/2000 relativamente ao 1o quadrimestre de 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000 as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal correspondentes ao 1o quadrimestre do exercício de 2024, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida lei complementar, bem como ao art. 5o, I, da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos RGFs do 1o quadrimestre de 2024 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, prevista no art. 162 da Lei 14.791/2023 (LDO para 2024); 9.3. considerar cumpridos no 1o quadrimestre do exercício de 2024 os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.4. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento - de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000 - que no 1o quadrimestre de 2024 os montantes da dívida consolidada líquida e da dívida mobiliária ultrapassaram os limites propostos, respectivamente, pelas Mensagens 1.069/2000 e 1.070/2000 do Presidente da República, visto que a Dívida Consolidada Líquida correspondeu a 508,37% da RCL e o montante da Dívida Mobiliária a 702,90% da RCL; 9.5. considerar atendidos para o 1o quadrimestre de 2024 os limites para realização de operações de crédito e concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, com o montante das operações de crédito em 2,33% da RCL e o montante das garantias concedidas em 23,62% da RCL; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput , da Lei Complementar 101/2000 e no art. 146, § 3o, da Lei 14.436/2022, bem como ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Controladoria-Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União; 9.7. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, V, do RITCU.